Tribunal: TJDFT
Processo: 0734138-40.2024.8.07.0001
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-10-08
Data de publicação: 2025-10-20

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL. APELAÇÃO. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. MAJORANTE DO ARTIGO 40, INCISO III, DA LAD. CABIMENTO. CARÁTER OBJETIVO. REGIME FECHADO ADEQUADO. RECURSO DESPROVIDO
I. CASO EM EXAME:
1. Apelação contra sentença condenatória pela prática do crime previsto no art. 33, caput, c/c art. 40, inciso III, ambos da Lei n. 11.343/06.
II- QUESTÕES EM DISCUSSÃO:
2. (i) verificar se os elementos probatórios colacionados ao longo da instrução criminal comprovam a autoria e materialidade do crime de tráfico de drogas; (ii) analisar se adequada a incidência da causa de aumento prevista no art. 40, inciso III, da Lei n. 11.343/06; (iii) examinar a adequação do regime inicial de cumprimento da pena.
III. RAZÕES DE DECIDIR:
3. A palavra de policiais, testemunhas compromissadas na forma da lei, sobre o que presenciaram no exercício das suas atribuições, goza da presunção de legitimidade inerente aos atos administrativos em geral.
4. “A causa de aumento prevista no art. 40, inciso III, da Lei n. 11.343/2006 possui natureza objetiva, bastando para sua incidência que o crime tenha sido cometido nas proximidades de estabelecimentos de ensino, sem a necessidade de comprovação do dolo específico do agente.” (REsp n. 2.171.699/PR, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 17/12/2024, DJEN de 26/12/2024).
5. Considerando o patamar de pena privativa de liberdade imposta ao réu (superior a 8 anos), o qual ostenta uma circunstância judicial desfavorável (maus antecedentes) e a condição de reincidente, mantém-se o regime inicial fechado para o cumprimento da pena.
IV. DISPOSITIVO:
6. Recurso conhecido e desprovido.
_________
Dispositivos relevantes citados: Lei n 11.343/06, artigos 33 e 40.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC n. 924.266/MG, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 13/8/2024, DJe de 20/8/2024. STJ, REsp n. 2.171.699/PR, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 17/12/2024, DJEN de 26/12/2024. TJDFT, Acórdão 2006981, 0746187-16.2024.8.07.0001, Relator(a): SANDOVAL OLIVEIRA, 3a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 05/06/2025, publicado no DJe: 13/06/2025. TJDFT, Acórdão 2007506, 0723214-38.2022.8.07.0001, Relator(a): SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS, 2a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 05/06/2025, publicado no DJe: 17/06/2025.